Tribunal: TJDFT
Processo: 0732383-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732383-81.2024.8.07.0000 RECORRENTES: EDWARD SILVA DAMASCENA, COMANDO EXTINTOR LTDA - EPP RECORRIDO: DIVANIA ALVES DE ALMEIDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ADJUDICAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por executado contra decisão que adjudicou à exequente os direitos aquisitivos sobre imóveis penhorados, em cumprimento de sentença. 2. O agravante alegou ausência de registro prévio dos imóveis, suposta violação ao princípio da continuidade registral, e necessidade de aguardar julgamento de ação anulatória conexa. II. Questão em discussão 3. As controvérsias versam sobre: (i) a validade da adjudicação diante da ausência de registro prévio dos bens; e (ii) a possibilidade de litigância de má-fé por parte do agravante. III. Razões de decidir 4. O registro imobiliário, embora essencial para validade perante terceiros, não afeta os efeitos da sentença de partilha entre as partes envolvidas. A adjudicação é legítima e atende à finalidade da execução, conforme disposto nos arts. 843 e 876 do CPC. 5. O pedido de suspensão do cumprimento de sentença foi rejeitado em ações conexas, inexistindo óbice jurídico à adjudicação. 6. Não se verifica má-fé no exercício do direito de defesa processual, não havendo elementos que configurem abuso ou deslealdade processual. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: “A ausência de registro prévio dos bens partilhados não obsta a adjudicação em cumprimento de sentença, sendo esta válida entre as partes. O manejo de recursos processuais no exercício regular de defesa não configura, por si só, litigância de má-fé.” Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 422 do Código Civil, 5o, 7o, 8o, 9o, 489, §§ 1o, 2o e 3o, 502, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, bem como ao artigo 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, ao deferir a adjudicação de 50% (cinquenta por cento) dos bens pertencentes ao primeiro recorrente sem observar o disposto na sentença do divórcio do casal. Aduzem, ainda, que não foi observada a lei do bem de família, pois o imóvel serve de moradia para o primeiro recorrente com sua atual família e ainda possui um galpão que serve de depósito para guarda dos materiais da segunda recorrente. Suscitam, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando ementas de julgados do STJ, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 422 do Código Civil, 5o, 7o, 8o, 9o, 489, §§ 1o, 2o e 3o, 502, 505, 506, 507 e 508, todos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado em relação à validade da adjudicação da meação do imóvel penhorado em favor da recorrida, decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas para fins de comprovar o dissenso implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030